Tribunal: TCU
Processo: 043.455/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3214/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; fazer a seguinte notificação e determinar o arquivamento, dando ciência à Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.455/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (29921/OAB-PE), representando Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.6. dar ciência à Procuradoria Regional do Trabalho da 19a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 02/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. exigência de que a empresa vencedora instale ou mantenha representação na cidade de prestação do serviço, no prazo máximo de sessenta dias a partir da vigência do contrato, estabelecida no item 11.10.5, alínea "b", do edital do Pregão Eletrônico 02/2021, sem a devida demonstração de que seja imprescindível para a garantia da adequada execução do objeto licitado e, considerando a relativa baixa materialidade do objeto, sem prévia avaliação do caráter restritivo da exigência à ampla participação de potenciais interessados no certame e à economicidade da contratação, em ofensa ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2274/2020-TCU-Plenário e 1176/2021-Plenário.